Tribunal: TJBA
Processo: 0700263-95.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700263-95.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOCIEL SANTOS DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. NÃO QUESTIONA MATERIALIDADE E NEM AUTORIA DELITIVA. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SUMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA, SOB ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. No cerne do inconformismo recursal, constata-se não ter se estabelecido qualquer controvérsia acerca da materialidade e da autoria delitiva. I- A tese trazida com o apelo se restringe ao pedido de redimensionamento da pena base, para que seja estabelecida no patamar aquém do mínimo previsto em abstrato, diante do reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea. Tal argumento não merece acolhimento. Na hipótese concreta, na primeira fase da dosimetria estabeleceu o mínimo legal como pena base, inviabilizando eventual efeito redutor da confissão, que foi reconhecida na sentença, mas que o magistrado muito bem justificou da impossibilidade de aplicá-la em virtude do impedimento da Súmula 231 do STJ. II- Não prospera a pretensão recursal, no que se refere ao pleito de isenção da pena pecuniária imposta, porquanto tratar-se de sanção cumulativa prevista expressamente na lei, de aplicação cogente, sem afrontar o princípio da intranscendência da pena. Ao contrário, sua exclusão representaria, isto sim, violação frontal ao princípio da legalidade. Eventual impossibilidade de pagamento, pelo invocado estado de pobreza, deve ser alegada no Juízo da Execução, não competindo a análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderá ser alterada até o momento da efetiva execução da pena de multa. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO DO APELO. APELO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n.º 0700263-95.2021.8.05.0080, em que figura, como Apelante, JOCIEL SANTOS DE JESUS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA